Tribunal: TCU
Processo: 012.211/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 781275, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 781275, função null, que teve como objeto Aquisição de equipamentos e materiais permanentes. (no da TCE no sistema: 494/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 8173/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial Fundo Nacional de Saúde (FNS), referente aos recursos federais repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 781275, firmado entre o Ministério da Saúde e Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto São Francisco, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "aquisição de equipamentos e materiais permanentes"; Considerando o exame da unidade instrutiva relativo à ocorrência da prescrição (peça 52, p. 3-4); Considerando que o ofício de cobrança da prestação de contas, com ciência do convenente em 24/8/2015 (peças56-57), obtido em consulta ao portal TransfereGov.br, não altera a conclusão sobre a ocorrência da prescrição; Considerando, ainda, que o marco interruptivo levantado pelo MPTCU, qual seja o "relatório fotográfico" (peça 12), trata-se de documento inserido na prestação de contas e produzido pelo convenente, não se enquadrando como causa interruptiva, nos termos do art. 5o da Resolução TCU 344/2022; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10° e 11o da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do autos (peças 52-54), ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia eletrônica desta decisão, assim como da instrução da AudTCE ao FNS e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 012.211/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto São Francisco (64.486.822/0001-07); Hugo Geraldo Lopes (XXX.320.546-XX); José Antônio de Miranda (XXX.643.556-XX); Julvan Rezende Araújo Lacerda (XXX.481.356-XX); Reginaldo Saturnino Cardoso (XXX.880.016-XX); Ronaldo Antônio Zica da Costa (XXX.795.286-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Consorcio Intermunicipal de Saúde do Alto São Francisco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.